Tribunal: TJDFT
Processo: 0004332-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. ASSINATURAS DAS TESTEMUNHAS COLHIDAS EM MOMENTO POSTERIOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMNTE REFORMADA.

1. É título executivo extrajudicial, entre outros, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (art. 784, inc.III, do CPC).

2. A lei não impõe que as assinaturas das testemunhas no documento particular sejam concomitantes à constituição do negócio jurídico que ensejou o título executivo extrajudicial.

3. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa. Para a majoração desse percentual, o magistrado levará em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, entre outros requisitos.

4. Não são fixados honorários advocatícios recursais se o limite máximo estabelecido pelo art. 85 do CPC foi atingido.

5. Apelação da Embargada conhecida e provida. Apelação dos Embargantes conhecida, nas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.